Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITADA AO VALOR ADIMPLIDO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL E DO FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO.
1. O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Em prestígio ao princípio do acesso à justiça, não se exige o prévio esgotamento da via administrativa.
2. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
3. Em que pese a ausência de limitação legal, resta configurada a abusividade da cobrança do percentual da taxa de administração sobre o valor total do contrato, na hipótese de exclusão do consorciado antes do encerramento do grupo, devendo a taxa de administração ocorrer apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente.
4. Em se tratando de consórcio, a multa contratual e a retenção do fundo de reserva somente podem ser exigidas em caso de demonstração de prejuízo ao grupo.
5. Negou-se provimento ao recurso.